Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ATINENTE A AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO REPARADOR DERIVADO DE CIRURGIA BARIÁTRICA (LIPOESCULTURA). PROBABILIDADE DO DIREITO CONTROVERTIDA PELA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA SOBRE A FINALIDADE ESSENCIALMENTE REPARADORA DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Acertada a decisão de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos para formar convencimento quanto ao seu alegado direito de obter, em tutela de urgência, provimento favorável à realização de alegado tratamento cirúrgico estético-corretivo pós-bariátrico consistente em lipoescultura.
3. Imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrente afirma haver se submetido. Ônus probatório que à autora incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC.
4. Não evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano imediato caracterizador da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos postulados, mas somente alegada a existência cumulativa de tais pressupostos, mister aguardar o julgamento do REsp n. 1.870.834/SP pelo STJ (Tema 1069) para “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, para a possibilidade de reconhecimento do direito pretendido.
5. Imprescindível regular instrução probatória para que possa a autora demonstrar a efetiva existência de circunstâncias fáticas que a coloquem em perigo de vida, em risco a saúde ou a sua integridade física ou psicológica, visto que de plano não evidenciada a urgência proclamada, senão a pressa que tem em ver atendido seu interesse.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.